Tribunal: TJES
Processo: 0001492-60.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001492-60.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO CORREIA BRAMBATE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
materialidade
do crime restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Unificado n.° 44174260 (fls. 08-11), pelos Termos de Declaração dos policiais (fls. 13-16) e das vítimas (fls. 17-19), pelo Relatório de Inquérito Policial (fls. 35-40) e pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 43v.). Do mesmo modo, a
autoria
, restou delineada pel
os depoimentos,
coerentes e harmônicos, das vítimas, bem como pela confissão do réu, em Juízo.

2.
Não há como acolher o pedido de absolvição, fundado no art.
45 da Lei n.º 11.343/06, pois a
mera alegação de dependência química não afasta a imputabilidade do réu. Além da prova de ser o réu toxicômano, é imprescindível a realização de prova técnica a atestar, na forma legal, que o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

A dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada, prevista no art. 66, do Código Penal. Precedente do TJES.

4.
Não há razão para acolher

o pedido de aplicação da causa de diminuição, prevista no art. 46, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que inexiste avaliação técnica especializada, para embasar tais alegações.

5.
Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o “quantum” aplicado para a pena-base, em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, descabe se falar em alteração.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001492-60.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCOS ANTONIO CORREIA BRAMBATE
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARCOS ANTONIO CORREIA BRAMBATE
(fls. 201-207), em face da sentença, de fls. 179-188, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma branca, duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 70, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, acrescida de 114 (cento e quatorze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, o apelante requer o seguinte:

[1]
absolvição por atipicidade da conduta, com base no art. 45 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que praticou o crime, sob estado de abstinência do crack, e que era incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos;

[2]
proporcionalidade, na fixação da pena-base, privativa de liberdade e de multa, a fim de sejam estabelecidas no mínimo legal;

[3]
incidência da circunstância atenuante da pena prevista no art. 66, do Código Penal;

[4]
aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no art. 46, da Lei n.º 11.343/06; e

[5]
concessão da assistência judiciária gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25/01/2021, por volta de 23h40min, no município de Cariacica/ES, o ora apelante, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu objetos pessoais das vítimas, Angela Maria Felix e Jaciane Rodrigues Moreira, no interior do coletivo do sistema Transcol.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

No tocante
ao pedido de absolvição por atipicidade da conduta
,
a Defesa sustenta a inimputabilidade do réu, com base no art. 45 da Lei n.º 11.343/06, afirmando que a dependência química do recorrente acarretou incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato.

Contudo, não há laudo constatando a dependência química, tampouco a incapacidade total ou reduzida do apelante no momento do crime. Pelo contrário, as provas denotam que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado, de forma consciente e deliberada, para sustentar seu vício em substâncias entorpecentes.

Sobre o tema, conforme já decidido, por esta Corte Estadual de Justiça, no julgamento da apelação n.º 0000569-10.2021.8.08.0020, julgada em 17/11/2022, sob a relatoria do Des. Fenrando Zardini Antonio, a mera alegação de dependência química, não afasta a imputabilidade do réu, pois, além da prova de ser toxicômano, é imprescindível a realização de prova técnica, para atestar, na forma legal, que o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente, incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Corroborando a consistência da condenação imposta ao requerido, acrescento, que a materialidade delitiva, restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Unificado n.° 44174260 (fls. 08-11), pelos Termos de Declaração dos policiais (fls. 13-16) e das vítimas (fls. 17-19), pelo Relatório de Inquérito Policial (fls. 35-40) e pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 43v.)

Do mesmo modo, a autoria foi atestada pelos depoimentos, coerentes e harmônicos, das testemunhas, bem como pela confissão do réu, em Juízo.

Registro que, em delitos patrimoniais, como no caso, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente, quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime. Nesse sentido, cito: STJ, AREsp n.º 2076532 PA, Relator: Ministro Olindo Menezes, DJe 10/06/2022).

Nesse aspecto, destaco que o depoimento da ofendida, Ângela Maria Félix confirma, em juízo, a dinâmica dos fatos, contidos no boletim de ocorrência (fls. 06-10), e, narrados na denúncia. Além disso, ratifica o reconhecimento do réu, perante a autoridade policial, como autor do crime de roubo, ocorrido no interior do transporte coletivo.

Saliento que a vítima Jaciane Rodrigues (fl. 19) prestou declarações, na esfera policial, descrevendo a conduta criminosa do recorrente, ocasião em que também reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas, como autor do delito.

Ressalto, ainda, que, ao ser interrogado, em juízo, o réu confessou que, junto com indivíduo não identificado, praticou o crime de roubo, utilizando-se de uma faca. Na oportunidade, afirmou que cometeu o delito, para sustentar seu vício, em substâncias entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório, revela-se satisfatório para sustentar o édito condenatório, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 70, do Código Penal, sendo imperioso o afastamento da tese absolutória.

Em relação à dosimetria,
a Defesa pretende a fixação das penas, privativa de liberdade e de multa, no mínimo legal
. Todavia, não há reparo a ser feito na reprimenda, imposta ao acusado. Explico.

Na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, corretamente, foi negativada apenas 01 (uma) única baliza, qual seja, os antecedentes criminais, aumentando a pena-base, para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para cada vítima, em obediência à fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ.

Na segunda fase, foi considerada a presença de 01 (uma) circunstância agravante (reincidência – art. 61, inciso I, do Código Penal), aplicada com base na segunda condenação definitiva do réu, e de 01 (uma) atenuante (confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), promovendo-se a compensação.

Nesse contexto,
quanto ao pleito defensivo
de
incidência
da atenuante inominada, prevista no art. 66, do Código Penal
, esclareço que
a
jurisprudência, desta Corte
Estadual de Justiça,

já assentou o entendimento de
que, a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurá-la.
A propósito, menciono
: Apelação n.º 006190017092, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data: 15/06/2023.

Dando prosseguimento, na terceira fase, houve a incidência das causas de aumento, previstas nos incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de violência com arma branca, qual seja, faca) do §2º do art. 157, do Código penal, exasperando a pena, à fração de 2/5 (dois quintos), de modo que esta passou a corresponder a 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para cada roubo praticado.

Importa consignar que
não
há razão para acolher

o
pedido de aplicação da causa de diminuição, prevista no art. 46, da Lei n.º 11.343/06
, tendo em vista que
inexiste
avaliação técnica especializada, para embasar tal alegação.

Por conseguinte, observo que o Magistrado sentenciante reconheceu o concurso formal dos crimes de roubo e, em respeito ao art. 70, “caput”, do Código Penal, aplicou, somente, 01 (uma) das penas, eis que idênticas, porém, aumentada, na fração de 1/6 (um sexto), fixando a penalidade, definitivamente,
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Outrossim, constato que a fixação da pena de multa, em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, mostra-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade, e que, diante do concurso de crimes, nos termos do art. 72 do Código Penal, realizou-se, acertadamente, o somatório das penas aplicadas, dimensionando o seu “quantum” para 114 (cento e quatorze) dias-multa.

Por fim,
no que tange à
concessão da assistência judiciária gratuita
, acentuo que consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça.

Por todos esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id. n.º 4276494),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.